Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-13.2017.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-13.2017.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE ANTAS

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

APELADO: JORGE JOAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM PARTO. ÓBITO DE PARTURIENTE (COMPANHEIRA DO AUTOR/APELADO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) E POR DANO MATERIAL CONSISTENTE EM PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, COM TERMO INICIAL NA DATA DA MORTE ATÉ O MOMENTO EM QUE A FALECIDA COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE, CONDICIONADO AO NÃO PERCEBIMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SUS. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISCO. DEMORA INJUSTIFICADA E PROLONGADA (QUASE DEZ HORAS) NA REALIZAÇÃO DO PARTO CESARIANO, COM OPÇÃO POR ESPERA DE PARTO NORMAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
NEXO CAUSAL
ENTRE AS CONDUTAS OMISSIVAS E COMISSIVAS DOS RÉUS E O FALECIMENTO DA PACIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO.
DANOS MORAIS
(
IN RE IPSA
) E
DANOS MATERIAIS
(PENSIONAMENTO MENSAL DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 65 ANOS DA VÍTIMA) CONFIGURADOS.
VALORES ARBITRADOS
EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pela Associação Comunitária e Beneficente de Antas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Jorge João da Cruz, em razão do falecimento de sua companheira, Ana Maria dos Santos, durante o trabalho de parto. A sentença condenou solidariamente o Município de Cipó e a Associação apelante ao pagamento de R$ 75.000,00 por danos morais e pensão mensal de 1/3 do salário mínimo por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. Deliberação sobre a legitimidade passiva da entidade filantrópica conveniada ao SUS e a caracterização da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e o óbito da paciente.

III. Razões de decidir
3. A Associação apelante, mesmo na condição de entidade filantrópica conveniada ao SUS, é considerada fornecedora de serviços e, portanto, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade passiva de hospitais conveniados ao SUS e a aplicação do CDC.
5. Demonstrada a falha na prestação do serviço médico, com omissão na adoção de conduta obstétrica adequada diante de um caso de alto risco, negligência na monitorização da paciente e atraso injustificado na realização da cesariana.
6. O hospital não comprovou que a parada cardiorrespiratória foi evento imponderável e desvinculado da atuação médica, não se desincumbindo do ônus probatório invertido.
7. Configurado o nexo causal entre a conduta médica e o falecimento da paciente, cabível a condenação por danos morais e materiais.
8. Valores indenizatórios fixados de forma razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Hospitais conveniados ao SUS são fornecedores de serviços e estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva.
2. A falha na prestação de serviço médico que resulte em óbito enseja reparação por danos morais e materiais, independentemente da natureza jurídica do prestador."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMG, AI 0029260-56.2021.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000101-13.2017.8.05.0058
, figurando como Apelante
ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE ANTAS
e, na qualidade de Apelado,
JORGE JOÃO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA